Tribunal: TJSP
Processo: 1049293-44.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Presunção de veracidade da alegação de pobreza da pessoa natural que, na hipótese, não prevalece. Dificuldade financeira não comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.